Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001569-25.2014.8.07.0018 RECORRENTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, AGRICIO PEREIRA DE LIMA FILHO, ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, ALFREDO LOPES DA SILVA, ANGELICA MANHAES DE OLIVEIRA, ARCANJA DA SILVA MATOS, CELESTINO PEREIRA DOS SANTOS, CELSO CHAGAS DE ARAUJO, CHARLES CARLOS DOS SANTOS, CLAUDIANA SILVA DE SOUZA, EDVALDO JOSE SOARES, FABIANO MARTINS MOURA, ELIZABETH MONHAES DE OLIVEIRA, EREMITA DE AGUIAR PEREIRA, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, GILSON DA SILVA MATOS, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO DE SOUZA, JOSE RUBENS BRITO LADISLAU, LINDOMAR DA CAMARA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIANA, PIERRES SOARES PENA, ROBERTO DA SILVA MATOS, SEBASTIAO MENDES DE MORAIS, SUELEN DE JESUS ARAUJO, VALDECY DA SILVA MATOS, VALMIR DA SILVA MATOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA REIS, MARISETE DA SILVA MATOS, MILTON FELIX MARQUES, RAYANE LOPES DA SILVA, RODRIGO DE JESUS ARAUJO UOCHINGTON MARQUES DE SOUZA, VAGNER PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL NÃO CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE À TERRACAP. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de cassação da sentença por cerceamento de defesa quando se identifica que não foram apresentados argumentos aptos justificar a descrença na perícia judicial, mas apenas mera irresignação quanto ao resultado obtido pelo laudo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A matéria da gratuidade de justiça é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que, tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. 3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 99o, §3o, do CPC. Gratuidade de Justiça deferida aos apelantes. 4. Não há violação ao Juiz Natural quando houver modificação que suprimir órgão judiciário ou alterar a competência em razão da matéria ou da hierarquia. No caso, a redistribuição se deu em razão da matéria, uma vez que o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário tem competência para processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos. Preliminar de violação de Juiz natural rejeitado. 5. O interdito proibitório confere ao possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. A ação tem natureza preventiva, uma vez que tem o objetivo de afastar a ameaça de turbação ou esbulho. Para o acolhimento do pedido, entretanto, é necessário que o autor prove não só a sua condição de possuidor legítimo, como também o justo receio da iminente turbação ao esbulho. 6. Não há razão para o afastamento do laudo pericial quando o “expert” utilizar critérios estritamente técnicos que mostram a realidade da área, e não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico, porquanto não há no parecer da parte apelante fundamento técnico capaz de assolar o laudo apresentado pelo perito judicial, sendo que fica nítido que o desacerto alegado pelas apelantes se mostra como pretensão de afastar-se das corretas conclusões que do perito. 7. A 18a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou corroborando ao entendimento do Juiz sentenciante, dessa forma: “não há dúvidas de que o terreno vindicado pelos autores pertence à Terracap. De outro lado, os laudos produzidos por assistentes técnicos dos apelantes não trazem informações precisas e conclusivas; em verdade, apresentam dezenas de informações de forma pouco objetiva, denotando tentativa de tumultuar a marcha processual e o deslinde do feito. Não há, assim, prova robusta apta a infirmar as conclusões do perito judicial.” 8. A ocupação dos autores/recorrentes é irregular, carecendo de qualquer autorização legal, e não podendo, em razão disso, os autores/apelantes serem equiparados a possuidores, porquanto no caso dos autos não há posse, e sim mera detenção. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 567, sustentando haver nos autos provas suficientes de que exerce posse justa, mansa e pacífica na área objeto da presente demanda; b) artigos 473, incisos I, II, IV e §1, e 466, sob o fundamento de que a prova pericial, produzida com a finalidade de esclarecer se a área que pertence à TERRACAP se sobrepõe àquela sobre a qual exerce a posse, restou inconclusiva, bem assim que o perito teria lançado mão de bases de dados de georreferenciamento inconsistentes e, ainda, que não foram prestados de maneira satisfatória os necessários esclarecimentos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 466, 473, incisos I, II, IV e § 1o, e 567, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: (...) não há como refutar que a prova pericial realizada e o vasto conjunto probatório atestam que o imóvel ocupado pelos autores integra a propriedade da Terracap. Nesse diapasão, a conclusão a que chegou o perito judicial é de que a área ocupada pelos autores está inserida em imóvel de propriedade da TERRACAP, nos termos das matrículas 64.156, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e 11.492, do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal (...) o perito judicial utilizou critérios estritamente técnicos que mostram a realidade da área, e que não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico, porquanto não há no parecer das partes apelantes fundamento técnico capaz de assolar o laudo apresentado pelo perito judicial, sendo que fica nítido que o desacerto alegado pelas apelantes se mostra, efetivamente, como pretensão de afastar-se das corretas conclusões do perito judicial, uma vez que sua insatisfação com o não acolhimento das conclusões de seu assistente técnico diz respeito ao exame do mérito do processo (...) Com isso, conclui-se que a ocupação dos autores/recorrentes é irregular, sendo carecida de qualquer autorização legal, e não podendo, em razão disso, ser equiparados a possuidores, porquanto no caso dos autos não há posse, e sim mera detenção (ID 11021390 - Págs. 12/13 e 15) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029